Tribunal: TJPA
Processo: 0802734-94.2018.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10331 - Adidos
Data de julgamento: 2021-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0802734-94.2018.8.14.0000

AUTOR: CARLOS DORIA SANTOS, MAIQUEL DA SILVEIRA RODRIGUES, JOSE WALDEMAR RODRIGUES NETO

REU: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ, GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA.
MANDADO DE SEGURANÇA.
MILITARES LOTADOS NO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO – AGREGAÇÃO À FUNÇÃO DE NATUREZA CIVIL - INDEVIDA. PREVISÃO DE NATUREZA MILITAR PARA AS ATIVIDADES EXECUTADAS PELOS AUTORES NAS LEIS ESTADUAIS 5.276/1985 E 8.289/2015.
ACLARATÓRIOS INSURGINDO QUANTO A OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS, PORÉM, REJEITADOS

1.

Os Militares Estaduais integrantes do Gabinete Militar no âmbito do Tribunal de Contas do Município do Estado do Pará são considerados no exercício de função de natureza policial-militar conforme previsão na Lei Estadual nº 8.289 de 28 de agosto de 2015, que incluiu, no Anexo do quadro de organização de funções de natureza policial-militar do Estado do Pará.

2.

A alegação de omissão dos aclaratórios reside na interpretação de que o acordão embargado teria aplicado efeitos retroativos a lei posterior aos fatos, quando entendeu que a Lei Estadual de nº 8.289 de 28 de agosto de 2015, previu situação nova acerca da natureza jurídica do cargo ou função exercidas pelos militares no âmbito dos Tribunais.

3.

Em que pese as razões tecidas, a Lei Estadual nº 5.276/1985, originalmente não mencionar o particular caso dos militares no âmbito dos Tribunais, a Lei nº 8.289, de 28 de agosto de 2015, publicada no DOE nº 32.961, de 31/08/2015,
ampliou o rol
das funções, abrangendo atuações em Gabinete Militar do Tribunal de Contas do Estado e Gabinete Militar do Tribunal de Contas dos Municípios.

4.

Não obstante a promulgação da nova lei ter se dado quando os autores já estavam à disposição, tal fato não desnatura a função de natureza policial militar exercida por eles, desde que ingressaram no referido órgão. Não se trata de retroatividade da norma, posto que, apesar da relação jurídica ter iniciado a míngua de respaldo legal, a superveniência da Lei nº 8.289/2015 regulamentou a situação jurídica dos embargados, e convalidou a condição anterior.

5.

Ausentes qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material, deve ser mantido o acordão atacado que afastou a Agregação dos militares, mantendo-os serviço ativo.

6.

Embargos de Declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração nº 0802734-94.2018.8.14.0000.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram o Tribunal Pleno E. do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer dos aclaratórios, porém, rejeitá-los,
nos termos do voto da relatora.

Belém(PA), 24 de novembro de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo

ESTADO DO PARÁ
em face do acórdão de ID. 3329728, que deu provimento a
AÇÃO RESCISÓRIA Nº 0802734-94.2018.8.14.0000,
interposta por
CARLOS DÓRIA SANTOS, JOSÉ WALDEMAR RODRIGUES NETO e MAIQUEL DA SILVEIRA RODRIGUES
.

Em síntese, a Ação Rescisória foi movida visando rescindir o Acórdão nº 178.442, lavrado nos autos do Mandado de Segurança nº
0001076-78.2012.8.14.0000.

Narram os autos serem os

impetrantes Oficiais da Polícia Militar do Estado do

Pará,
lotados junto ao Tribunal de Contas do Município (TCM), em subordinação ao Decreto Federal nº 88.777/83 (Regulamento para os Policiais Militares e Corpo de Bombeiros Militares – R-200), e encarregados do assessoramento à Presidência do TCM em assuntos militares e de segurança institucional.

Ocorre que, em razão das Leis que regulam a carreira Policial Militar não preverem no Quadro da Polícia Militar (QO - Lei nº 5276/85) o Tribunal de Contas dos Municípios - TCM como local onde também se exerce uma função militar ou de interesse da Polícia Militar, em 30/08/2012 foi publicado no Diário Oficial do Estado nº 32.232/12, o Decreto de Agregação dos militares nesta situação, retroagindo seus efeitos para a data em que cada oficial listado passou à disposição do Tribunal de Contas dos Municípios.

Em vistas disso, os então requerentes, impetraram Mandado de Segurança nº 0001076-78.2012.814.0000, visando a suspensão de suas agregações. Contudo, foi negada a segurança pleiteada.

Movida Ação Rescisória, com fulcro no art. 966, incisos IV e V, relevou-se à ofensa à coisa julgada e manifesta violação à norma jurídica, em razão desta Corte já haver precedentes em casos semelhantes, a exemplo dos Acórdãos de nº 186.143, Agravo de Instrumento nº 00474031720138140301, julgado em 05/02/2018 e Acórdão nº 186.171, Mandado de Segurança nº 00008342220128140000, julgado em 21/02/2018, os quais houve o reconhecimento de que os militares, sejam oficiais ou praças, lotados no Tribunal de Contas do Estado ou no Tribunal de Contas do Município, exercem função de natureza policial.

Apreciado o feito, a ação foi julgada procedente, para
desconstituir o Acórdão nº 178.442, reconhecendo como função de natureza policial militar os serviços prestados pelos requerentes no Tribunal de Contas do Município – TCM, a fim de afastar a Agregação em função da natureza cível, e mantê-los no serviço ativo.

Face a decisão, foram opostos os presentes Embargos de Declaração insurgindo quanto a omissão no julgado, na medida que não tratou de que forma pode ser superada a ofensa ao ato jurídico perfeito, com a devida proteção constitucional do artigo 5º, em razão de aplicação de efeitos retroativos a lei posterior aos fatos, bem como, não esclarece de que forma se supera a previsão constitucional do artigo 142 c/c art.42 da CF/88 e artigo 45, §4º da CE do Pará, no sentido de aplicação obrigatória quanto as previsões aplicáveis aos militares, isto porque o Decreto Federal nº 88.777/83e a Lei Estadual nº 5.276/85, são explícitos em estabelecer os cargos e órgãos em cujo exercício/lotação é considerado como função policial-militar ou de natureza policial-militar.

Apresentadas contrarrazões aos aclaratórios (ID.
3539522)
, os embargados refutaram o alegado, afirmando tratar-se os embargos de inconformidade com o julgado, não havendo
omissão, contradição ou obscuridade no Acórdão a serem sanadas pela presente via.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do essencial.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos:

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL
,
julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

Desse modo, diz-se que os Embargos de Declaração têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Pois bem. O Motivo de irresignação do Estado do Pará reside na interpretação de que o acordão embargado teria aplicado efeitos retroativos a lei posterior aos fatos, quando entendeu que a Lei Estadual de nº 8.289 de 28 de agosto de 2015, previu situação nova acerca da natureza jurídica do cargo ou função exercidas pelos militares no âmbito dos Tribunais.

Na sequência, aduz que o Decreto Federal nº 88.777/83 e a Lei Estadual nº 5.276/85, são explícitos em estabelecer os cargos e órgãos em cujo exercício/lotação é considerado como função policial-militar ou de natureza policial-militar.

Assim, afirma que relação jurídica dos embargados ocorreu a míngua de respaldo legal, e que a Lei 8289/2015 não serviria para embasar a pretensão dos embargados, posto que posterior a situação sob análise, e com efeitos legais para o futuro, não retroativos.

Em que pese a irresignação do Estado do Pará e as alegações tecidas, vislumbro não haver omissão a ser sanada, mas tão somente inconformismo da parte embargante com o julgado ora aclarado.

A tese tecida no acórdão embargado é que a função exercida pelos militares no Gabinete Militar do Tribunal de Contas dos Municípios é de natureza policial militar pois sua finalidade e peculiaridade estão intimamente ligadas às missões de Polícia e Bombeiro Militar.

Em que pese a Lei Estadual nº 5.276/1985, originalmente não mencionar o particular caso dos militares no âmbito dos Tribunais, a
Lei nº 8.289, de 28 de agosto de 2015, publicada no DOE nº 32.961, de 31/08/2015,
ampliou o rol
das funções, abrangendo atuações em
Gabinete Militar do Tribunal de Contas do Estado e Gabinete Militar do Tribunal de Contas dos Municípios,
in verbis:

Art. 2º O Anexo da Lei nº 5.276, de 6 de novembro de 1985, que cria no Quadro de Organização da Polícia Militar do Estado do Pará funções de natureza Policial-Militar, passa a vigorar com os seguintes acréscimos:

“(...)

11 - Gabinete Militar do Tribunal de Contas do Estado;

12 - Gabinete Militar do Tribunal de Contas dos Municípios.”

Não há como prosperar o argumento do ente estatal quanto ao reconhecimento
da natureza da função exercida pelos Oficiais no Tribunal de Contas do Município só se aplicar a casos futuros, posto que não houve alteração no desempenho da função. E se não houve alteração da função desempenhada,
não se desnatura a função de natureza policial militar que os embargados já exerciam desde que ingressaram no referido órgão.

A Lei nº 8.289, de 28 de agosto de 2015, não criou uma situação nova, mas tão somente reconheceu uma situação pré existente, qual seja, de
que os militares que exercem funções em tribunais desempenham função de natureza polícia militar.

Portanto, ao contrário do entendimento que o embargante pretende conferir, não se trata de retroatividade da norma, posto que, apesar da relação jurídica ter iniciado a míngua de respaldo legal, a superveniência da Lei nº 8.289/2015 regulamentou a situação jurídica dos embargados, e convalidou a condição anterior.

Com efeito,
é imperioso dizer que o acórdão aclarado não padece de vício a ser sanado pela presente via, pois a matéria foi amplamente examinada e esgotada em sintonia com as teses apresentadas e as provas constantes dos autos.

O Estado do Pará utiliza dos presentes embargos de declaração para tentar modificar a decisão de questão já dirimida.

Em sendo assim, ausentes qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material, deve ser mantido o acordão atacado que afastou a Agregação dos militares, mantendo-os serviço ativo.

Posto isto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter integralmente a decisão aclarada, nos termos da fundamentação supra.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém(PA), 24 de novembro de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 02/12/2021